Tribunal: STF
Processo: Rcl 31226
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
     Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí – Sintepi afirma haverem a Décima Nona Vara Cível Federal do Rio de Janeiro, no processo nº 0079337-39.2018.4.02.5101, e a Comissão de Licitação, em deliberação administrativa de julgamento de impugnação, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.624/DF, 5.846/DF e 5.924/MG.
    Narra ajuizada a ação popular nº 0079337-39.2018.4.02.5101, voltada à sustação do processo licitatório objeto do Edital do Leilão nº 2/2018 – PPI/PND, referente à privatização das empresas distribuidoras de energia Cepisa, Ceron, Eletroacre, Eletrobras Distribuição Amazonas e Boa Vista S.A. Menciona não implementada tutela de urgência, considerada a óptica adotada, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao examinar o pedido de suspensão de liminar nº 0007573-67.2018.4.02.0000. 
    Sustenta formalizado, nos processos objetivos, entendimento no sentido da imprescindibilidade de autorização legislativa específica para a alienação de controle acionário de empresa pública, sociedade de economia mista ou de subsidiárias ou controladas. 
    Diz da impertinência das Leis nº 9.619/1998 e 9.648/1998, bem assim da Medida Provisória nº 2.103-36/2000, alegando não terem o condão de afastar a exigência veiculada nos pronunciamentos do Supremo, uma vez nelas versado modelo de privatização em desacordo com o atual.
    Realça revogada a autorização, observado o artigo 31 da Lei nº 10.848/2004, para inclusão, no Programa Nacional de Desestatização – PND, da empresa Boa Vista Energia S.A. Aduz ressalvados tão somente os direitos adquiridos no período de vigência da Lei nº 9.648/1998.
    No tocante às distribuidoras Ceal, Cepisa, Ceron e Eletroacre, ressalta ausente, considerado o disposto no artigo 2º da Lei nº 9.619/1988, permissão para a privatização, porquanto determinado à Petrobras, após a aquisição do controle acionário, implementar ações de saneamento econômico-financeiro e administrativo. Alega que, apenas depois de atendido esse requisito, estaria permitida a edição de lei incluindo as empresas no PND.
    Salienta, a par de não realizado o necessário saneamento econômico, administrativo e financeiro das empresas, inexistir autorização legal, a revelar a impossibilidade da alienação. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do Edital do Leilão nº 2/2018 – PPI/PND do BNDES. Pretende, no mérito, a anulação da privatização das Empresas Distribuidoras de Energia Cepisa, Ceron, Eletroacre, Eletrobras Distribuição Amazonas e Boa Vista S.A, até a edição de lei específica.
    Em 31 de julho de 2018, o então Vice-Presidente, ministro Dias Toffoli, indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    2. O Pleno, em 6 de junho de 2019, no julgamento em conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.624, 5.846 e 5.924, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, assentou prescindir de autorização legislativa a venda das subsidiárias e controladas de empresas públicas e sociedades de economia mista, dispensada a licitação, se assegurada a competitividade e observados os princípios da Administração Pública. Concluiu pela necessidade da anuência do Poder Legislativo e do processo licitatório apenas para alienação das empresas-matrizes. Eis a ementa:
    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 29, CAPUT, DA LEI 13.303/2016. VENDA DE AÇÕES. ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA OU DE SUAS SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E DE LICITAÇÃO. VOTO MÉDIO. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE PELO PLENÁRIO. 
    I – A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. 
    II – A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República.
    Inexiste descompasso, consideradas a óptica revelada no ato reclamado e o que decidido pelo Supremo. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator